Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749162-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS APELADO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Observo que o suposto comprovante de pagamento do preparo recursal não está legível de modo fidedigno (id 65841213) nem foi acostado aos autos a guia de custas do recurso. Determino, portanto, as juntadas dos documentos supracitados para confrontar o código de barra da referida guia em relação ao código do comprovante de pagamento do preparo. À vista disso, em prestígio à boa-fé objetiva processual e em observância ao art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, a guia de custas e o comprovante de pagamento do preparo de forma legível. Na hipótese de não ter havido o pagamento do preparo, recolha-se em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Transcorrido o prazo, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital